Tribunal: TJES
Processo: 0000593-72.2022.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000593-72.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TEMAS VINCULANTES E HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1234 DO STF. REGRAMENTO PRÓPRIO DE SUCUMBÊNCIA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que manteve a sentença de procedência determinando o fornecimento do medicamento Escetamina 28mg (Spravato) para tratamento de depressão grave. O embargante alega omissão quanto à aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF, Súmulas Vinculantes 60 e 61, responsabilidade do ente municipal e fixação de honorários por equidade (Tema 1.313 STJ).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreto em omissão ao não aplicar teses vinculantes supervenientes ou específicas sobre competência e honorários, ou se as alegações configuram mera tentativa de rediscussão de mérito e prequestionamento indevido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração restringem-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não aplicáveis para reexame da causa.

4. Quanto ao Tema 1.234 do STF, houve modulação dos efeitos pela Corte Suprema, afastando sua incidência em ações julgadas antes da publicação do acórdão ou da medida cautelar, como é o caso dos autos (2022).

5. A responsabilidade solidária dos entes federados em saúde (Tema 793 STF) permite o direcionamento da demanda contra o Estado, sem prejuízo de ressarcimento administrativo posterior, inexistindo omissão quanto à competência. 6. A fixação de honorários advocatícios no rito dos Juizados Especiais rege-se pelo art. 55 da Lei nº 9.099/1995 (norma especial), que prevalece sobre as regras gerais do CPC e teses a elas atreladas (Tema 1.313 STJ), sendo incabível o arbitramento por equidade fora das hipóteses legais estritas do microssistema.

7. O inconformismo da parte com a interpretação jurídica aplicada e a intenção de prequestionamento, sem a presença de vícios, ensejam o improvimento do recurso (Enunciado 125 do FONAJE).

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A modulação dos efeitos do Tema 1234 do STF afasta sua aplicação a processos distribuídos anteriormente ao marco temporal fixado pela Corte Suprema. 2. A fixação de honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais obedece ao regramento específico do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, prevalecendo sobre as regras gerais do CPC. 3. Não cabem embargos de declaração para rediscutir méritos ou para fins exclusivos de pré-questionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000593-72.2022.8.08.0062

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: PATRICIA CHANCA ZAMPIRES e OUTROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TEMAS VINCULANTES E HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1234 DO STF. REGRAMENTO PRÓPRIO DE SUCUMBÊNCIA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que manteve a sentença de procedência determinando o fornecimento do medicamento Escetamina 28mg (Spravato) para tratamento de depressão grave. O embargante alega omissão quanto à aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF, Súmulas Vinculantes 60 e 61, responsabilidade do ente municipal e fixação de honorários por equidade (Tema 1.313 STJ).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreto em omissão ao não aplicar teses vinculantes supervenientes ou específicas sobre competência e honorários, ou se as alegações configuram mera tentativa de rediscussão de mérito e prequestionamento indevido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração restringem-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não aplicáveis para reexame da causa.

4. Quanto ao Tema 1.234 do STF, houve modulação dos efeitos pela Corte Suprema, afastando sua incidência em ações julgadas antes da publicação do acórdão ou da medida cautelar, como é o caso dos autos (2022).

5. A responsabilidade solidária dos entes federados em saúde (Tema 793 STF) permite o direcionamento da demanda contra o Estado, sem prejuízo de ressarcimento administrativo posterior, inexistindo omissão quanto à competência. 6. A fixação de honorários advocatícios no rito dos Juizados Especiais rege-se pelo art. 55 da Lei nº 9.099/1995 (norma especial), que prevalece sobre as regras gerais do CPC e teses a elas atreladas (Tema 1.313 STJ), sendo incabível o arbitramento por equidade fora das hipóteses legais estritas do microssistema.

7. O inconformismo da parte com a interpretação jurídica aplicada e a intenção de prequestionamento, sem a presença de vícios, ensejam o improvimento do recurso (Enunciado 125 do FONAJE).

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A modulação dos efeitos do Tema 1234 do STF afasta sua aplicação a processos distribuídos anteriormente ao marco temporal fixado pela Corte Suprema. 2. A fixação de honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais obedece ao regramento específico do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, prevalecendo sobre as regras gerais do CPC. 3. Não cabem embargos de declaração para rediscutir méritos ou para fins exclusivos de pré-questionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado do Espírito Santo
em face do acórdão proferido por esta 3ª Turma Recursal (ID 16788962), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Estado, ora embargante.

O acórdão recorrido manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial em Ação de Obrigação de Fazer, determinando o fornecimento do medicamento Escetamina 28mg (Spravato) para tratamento de transtorno depressivo maior grave. A decisão fundamentou-se no preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ , notadamente: a existência de laudo médico fundamentado informando a ineficácia de outros medicamentos já utilizados, a hipossuficiência presumida/incontroversa e o registro do medicamento na Anvisa.

Nas razões recursais (ID 16898942), o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, exigindo manifestação expressa sobre os seguintes pontos: (i) Temas 6 e 1234 do STF e as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF; (ii) o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável (Município); e (iii) a aplicabilidade do Tema 1.313 do STJ quanto à fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público, defendendo que a arbitragem deva ser realizada de forma equitativa.

Em petição de ID 17054918, o Estado sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e requer a revogação da tutela de urgência.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, contudo,
não assiste razão ao embargante
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

In casu
, o que se extrai das razões do embargante é, em grande medida, o seu inconformismo com o resultado do julgamento e a nítida intenção de rediscutir o mérito da causa, buscando fazer prevalecer teses já devidamente apreciadas e rechaçadas por este Colegiado.

Não é demais lembrar que, em sede de embargos de declaração sobre o Tema 1234, o próprio Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos de sua decisão, afastando sua incidência sobre as ações julgadas antes da publicação do acórdão correspondente (ou da concessão da medida cautelar), contexto que abrange o presente feito, distribuído em 25/05/2022.

Por oportuno, destaco os seguintes trechos da decisão colegiada (ID 16788962):

(...)

No caso em análise, concordo com o entendimento do juiz de primeira instância de que todos os requisitos estão presentes.

O primeiro requisito foi preenchido por meio de laudo médico robusto (fl. 55 – Vol. 001), no qual o médico assistente fundamentou que o Spravato é o tratamento adequado e urgente para o caso, informando, inclusive, a ineficácia de outros medicamentos já utilizados. Não é razoável exigir que a paciente teste todas as alternativas padronizadas, especialmente diante de um quadro de doença grave.

Nesse contexto, entendo que foram comprovadas, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, a imprescindibilidade do medicamento pretendido e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia.

O registro do medicamento na ANVISA e a hipossuficiência financeira da autora são fatos incontroversos nos autos.

(...)

Quanto à responsabilidade pelo cumprimento da decisão, a Constituição Federal é clara ao estabelecer a solidariedade entre os entes federativos em matéria de saúde, não cabendo direcionar a obrigação a apenas um deles. Eventuais acertos de contas ou regras de ressarcimento entre os entes públicos podem ser definidos posteriormente em sede de cumprimento de sentença, sem prejuízo ao cidadão. Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido no Tema 793 do STF.

De igual modo, inexiste omissão quanto à fixação da verba honorária. O acórdão determinou que a parte ré, aqui embargante, arcaria com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estabelecidos estes em vinte por cento do valor atualizado da causa, observadas as isenções legais, ou seja, em conformidade com o regime jurídico próprio dos Juizados Especiais.

Este entendimento decorre da circunstância de que o art. 55 da Lei dos Juizados Especiais constitui norma especial que determina a aplicação das alíquotas máxima e mínima sobre o valor da causa atualizada ou de eventual condenação, não comportando relativização por ausência de ressalva semelhante aos parágrafos 8º e 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil. O Sistema dos Juizados Especiais foi estruturado normativa e funcionalmente para pequenas causas, com rito célere e simplificado, não admitindo o arbitramento de honorários por equidade fora das hipóteses estritas previstas na legislação especial.

A irresignação do Embargante quanto à interpretação e aplicação das teses ao caso concreto configura erro de julgamento, cuja correção deve ser buscada pela via recursal própria, e não por meio de embargos.

Além disso, não se admite a oposição de embargos com a única finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício na decisão, conforme orientação consolidada:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016)

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida,
os embargos devem ser rejeitados
.

Por fim, em relação ao petitório de ID 17054918, na qual o Estado sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta, entendo que deve ser apreciada pelo Juízo de Origem, visto que, tal matéria é afeta à fase de Cumprimento de Sentença.

O ordenamento jurídico pátrio estabelece que as questões supervenientes que digam respeito ao cumprimento da obrigação, à impossibilidade material de seu adimplemento ou a fatos modificativos ocorridos após o trânsito em julgado (ou na iminência deste), devem ser submetidas ao crivo do Juízo da execução (Juízo de origem), sob pena de supressão de instância e tumulto processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão em sua integralidade.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)